Tribunal: STF
Processo: ARE 1141482
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Existência de pedido pelo pagamento de horas extras não compensadas. Possibilidade de ampliação em sede recursal dos pedidos deduzidos na inicial. Verificação da extensão da cognoscibilidade do recurso de agravo interno. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.